Tribunal: STJ
Processo: 1002474-73.2023.8.26.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: MARIA LUCIA RIQUIEL
ADVOGADOS
: PEDRO RUBIA DE PAULA RODRIGUES - SP319062
NAUR JOSÉ PRATES NETO - SP406958
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284 DO STF.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023893 - SP(2025/0317380-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: MARIA LUCIA RIQUIEL
ADVOGADOS
: PEDRO RUBIA DE PAULA RODRIGUES - SP319062
NAUR JOSÉ PRATES NETO - SP406958
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não houve a demonstração, clara e precisa, da necessidade de
reforma do acórdão recorrido, o que impede compreender a exata
medida da controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, por analogia.
2. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso não foi
demonstrado no particular (art. 105, III, alínea
, da CF), em virtude da
c
ausência de cotejo analítico, com a demonstração da identidade das
situações fáticas e da interpretação diversa dada ao mesmo
dispositivo.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54672240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 13:33:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: ae012b14-511a-47cf-b012-1e83f4388a60

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 13:33:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: ae012b14-511a-47cf-b012-1e83f4388a60

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023893 - SP(2025/0317380-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: MARIA LUCIA RIQUIEL
ADVOGADOS
: PEDRO RUBIA DE PAULA RODRIGUES - SP319062
NAUR JOSÉ PRATES NETO - SP406958
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não houve a demonstração, clara e precisa, da necessidade de
reforma do acórdão recorrido, o que impede compreender a exata
medida da controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, por analogia.
2. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso não foi
demonstrado no particular (art. 105, III, alínea
, da CF), em virtude da
c
ausência de cotejo analítico, com a demonstração da identidade das
situações fáticas e da interpretação diversa dada ao mesmo
dispositivo.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54229640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:32
Código de Controle do Documento: 57ac1e5a-4043-4a16-86d2-8edb586d6ddc

Trata-se de agravo interno interposto por MBM PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR (MBM) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do apelo nobre anteriormente
manejado em virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, MBM defendeu que o não
conhecimento do recurso especial pela “a”, ou seja, ante a não impugnação específica
da ausência de afronta a dispositivo legal, não impede o conhecimento e o julgamento
do recurso pela alínea “c”, dada a divergência de interpretação identificada e
demonstrada no caso (e-STJ, fls. 557-567).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 571-580).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento.
No caso, verifico que merece ser mantida a decisão da Presidência desta
Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
A propósito, adoto a fundamentação do julgado agravado como razões de
decidir, conforme a seguir:

Cuida-se de Agravo apresentado por MBM PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da CF/88,
visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido:

APELAÇÃO. SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM
CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM
DOBRO.
DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E
DO
BANCO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. O DESCONTO
INDEVIDO SE EQUIPARA A APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM
DOBRO. DANOS MORAIS "IN RE IPSA", DEVIDOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Quanto à
, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
primeira controvérsia
constitucional, a parte recorrente alega violação e dissídio
jurisprudencial, com fundamento nos arts. 186 e 927 do CC, no que
Documento eletrônico VDA54229640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:32
Código de Controle do Documento: 57ac1e5a-4043-4a16-86d2-8edb586d6ddc

concerne à inexistência de danos morais, eis que não restou
comprovado o nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta
da recorrente, não sendo o caso de dano moral
.
in re ipsa
Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo
segunda controvérsia
constitucional, a parte recorrente alega violação dos arts. 489, § 1o, II,
III, IV, V e VI e 492 do CPC, no que concerne à cassação da decisão
recorrida, uma vez que a fundamentação para fixação do dano moral
em valor exorbitante não correspondente à realidade dos fatos.
É o
.
relatório

.
Decido
Quanto à primeira controvérsia, não foi comprovado o dissídio
jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não
realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da
transcrição
de
trechos
dos
julgados
confrontados,
a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência,
com a indicação da existência de similitude fática e identidade
jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s),
não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência
jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, exige comprovação e demonstração, em qualquer caso,
por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações,
providência não realizada nos autos deste recurso especial" ;(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.275.996/BA,
Turma, DJEN de
.
20/3/2025)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação
da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal". (AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.903.321/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
Confiram-se
também
os
seguintes
julgados:
AgInt
no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.168.140/SP,
Primeira Turma, DJEN de
AgInt no
21/3/2025;
AREsp n. 2.452.246/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
relator Ministro Sebastião Reis
20/3/2025; REsp n. 2.105.162/RJ,
Júnior,
Sexta
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

19/3/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.243.277/SP,
Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
19/3/2025;
REsp n. 2.155.276/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
Documento eletrônico VDA54229640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:32
Código de Controle do Documento: 57ac1e5a-4043-4a16-86d2-8edb586d6ddc

AgRg no
relator Ministro Ribeiro
18/3/2025;
REsp n. 2.103.480/PR,
Dantas,
Quinta
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

7/3/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.702.402/SP,
Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
28/2/2025;
AREsp n. 2.735.498/MT,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AgInt
28/2/2025;
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.169.326/SP,
Primeira Turma, DJEN de
relatora
27/2/2025;AREsp n. 2.732.296/GO,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
EDcl no
25/2/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.256.359/MS,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
21/2/2025;
AREsp n. 2.620.468/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
20/12/2024.
Ademais, embora o Recurso Especial tenha sido interposto pela
alínea "a" do permissivo constitucional, não há qualquer
fundamentação recursal a ela relacionada.
Por isso, incide a
porquanto "é inadmissível o
Súmula n. 284/STF,
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Quanto à segunda controvérsia, incide a Súmula n. 284/STF,
tendo em vista que a parte recorrente não demonstrou, de forma
clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou o
(s) dispositivo(s) de lei federal, o que atrai, por conseguinte, a
aplicação do referido enunciado: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente indica os artigos de lei federal que teriam sido
violados, mas não desenvolve argumentação suficiente a fim de
demonstrar a inequívoca ofensa aos dispositivos mencionados nas
razões do recurso, situação que caracteriza deficiência na
argumentação recursal e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284
do STF" (AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.059.001/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
.
23/12/2024)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
julgados:
;AgInt
no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.174.828/DF,
Primeira Turma, DJEN de
AgRg nos EDcl no
27/2/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.442.094/PR,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
6/12/2024;
REsp n. 2.131.333/RJ,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
AgRg
2/12/2024;
nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 2.136.200/RJ,
Quinta Turma, DJe de
AgRg no
25/11/2024;
AREsp n. 2.566.408/MT,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do
TJSP),
Sexta
Turma,
DJe
de

AgInt
no

6/11/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.542.223/SP,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
30/8/2024;
AREsp n. 2.411.552/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 3/7/2024;
(
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 1.883.187/RJ,
Documento eletrônico VDA54229640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:32
Código de Controle do Documento: 57ac1e5a-4043-4a16-86d2-8edb586d6ddc

Sexta
Turma,
DJe
de

AgInt
no
AgInt
no

14/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.106.824/RJ,
Terceira Turma, DJe de 18/11/2022.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer
do Recurso Especial (e-STJ, fls. 551-553 – sem destaques no
original).

Desse modo, conforme foi consignado no julgado agravado, MBM, nas
razões de seu apelo nobre, não demonstrou, de forma clara e precisa, a necessidade
de reforma do acórdão recorrido, o que impediu compreender a exata medida da
controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n. 284 do STF, por analogia.
Além do mais, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso não foi
demonstrado (art. 105, III, alínea
, da CF), em virtude da ausência de cotejo analítico,
c
com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa
dada ao mesmo dispositivo.
Assim, está claro que o recurso especial não ultrapassa sequer a barreira do
conhecimento.
Nesse contexto, porque MBM não demonstrou o equívoco nos fundamentos
da decisão agravada, deve ser mantido o julgado impugnado em todos os seus termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA54229640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:32
Código de Controle do Documento: 57ac1e5a-4043-4a16-86d2-8edb586d6ddc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.023.893 / SP
Número Registro: 2025/0317380-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024747320238260210
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: MARIA LUCIA RIQUIEL
ADVOGADOS : PEDRO RUBIA DE PAULA RODRIGUES - SP319062
NAUR JOSÉ PRATES NETO - SP406958
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: MARIA LUCIA RIQUIEL
ADVOGADOS : PEDRO RUBIA DE PAULA RODRIGUES - SP319062
NAUR JOSÉ PRATES NETO - SP406958
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
TERMO
Documento eletrônico VDA54619612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: 485e3bb3-14c6-4fdf-afc5-378f5cb06068

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: 485e3bb3-14c6-4fdf-afc5-378f5cb06068